Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-40.2019.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000940-40.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 020.854.411-90 (APELANTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRIA INEZ DA CRUZ DA SILVA - CPF: 004.575.021-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
– 2. AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE DA CONDUTA
DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE SUA
EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que
ele
proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou
a ela
temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.
É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes.
Logo
, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Alves da Silva
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Arenápolis
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0000940-40.2019.8.11.0026 (código 76620)
,
condenando-o, pela prática do crime de ameaça (art. 147

do Código Penal),
à pena de
1 (um) mês
e 5 (cinco) dias
de detenção
, em regime
inicial semi
aberto.

O apelante, forte nas razões recursais
que se encontram
no
ID 103506977, p.
103
/112
, postula
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito em alusão
; bem como
“
que a
ameaça
foi praticada logo após uma discussão calorosa e principalmente pelo fato do apelante estar embriagado
”
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
103506979
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
108759466
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
103506977,
p.
0
1/
0
2
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 10 de março de 2019, por volta das 22h50min, na Rua Castelo Branco, no 2.594E, São Mateus, nesta cidade e comarca de Arenápolis/MT, o denunciado
LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA
, vulgo “Moranguinho”,
ameaçou, por palavras, causar mal injusto à vítima Adria Inez da Cruz da Silva
, sua ex-companheira.

Segundo consta, a vítima e o acusado conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) meses.

Denota-se que após o fim do relacionamento o denunciado dirigiu-se à casa da ofendida para buscar alguns objetos pessoais que lá ficaram, contudo, a vítima recusou-se a devolvê-los sob a alegação de terem sido adquiridos em crediários de sua titularidade e não adimplidos pelo denunciado.

Consta que ante a negativa apresentada pela vítima o denunciado começou a desferir golpes na janela da residência da vítima e proferir palavras de baixo calão e ameaças de ceifar a vida da ex-companheira.

Sobressai dos autos que as ameaças perpetradas foram: “se você der uma de doida eu mato você e toda sua família” e os xingamentos consistiram em:
“safada e vagabunda”.
[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação,
a
materialidade dos crimes narrados na peça acusatória foi comprovada
por estes dois
documentos: boleti
m
de ocorrência (ID
103506977, p. 7/9
)
;

pedido de providências protetivas (
103506977, p. 11/13
)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução
penal
.

No tocante à autoria deli
tiva atribuída ao apelante,

não
obstante
a defesa técnica tenha sustentado a ausência de elementos
de convicção
suficientes
à

sua
condenação
porque
não há como se afirmar
que
ele

tenha agido com dolo
pois
“
a
ameaça
foi praticada logo após uma discussão calorosa e principalmente pelo fato do apelante estar embriagado”,
a sentença condenatória não merece reparos
.

Com efeito, embora o
apelante embora
tenha exercido na fase inquisitiva o seu direito constitucional de permanecer em silêncio
;
e, na fase judicial, mesmo devidamente intimado (ID 103506977, p. 86/87), não co
mpareceu para dar a sua versão dos fatos,
após encerrada a instrução criminal,
não ficou qualquer dúvida
de
que o crime de ameaça narrado na exordial acusatória ocorreu tal como
ali está narrado
.

Por sua vez, a
vítima
Andria
Inez da Crus da Silva
ratificou
em juízo

o
depoimento
que
prest
ou
na fase inquisitiva
afirmando, dessa feita,
que, embora
naquela
ocasião não tenha tido agressão física, o apelante estava com
um pedaço de pau dentro do carro dele
e a ameaçava dizendo “
se der uma de doida eu mato você e toda sua família
”,
esmurrando
a janela da casa e proferindo palavras de baixo calão como por exemplo:
“safada”
e
“vagabunda”,
deixando-a amedrontada.

Além disso,
a testemunha
Aylson
Paulo da Cruz de Souza
disse
que presenci
ou
os fatos,
pois
estava na hora na casa de um vizinho e por conta do barulho
viu
o apelante na frente da residência da vítima
;

e,
ao ser negado o acesso
ele
,
passou a

proferiu ameaças contra
Andria
Inez dizendo que se
não
entrasse por bem entraria por mal, esclarecendo, ainda
,
o depoente,
que também soube da existência de um pedaço de madeira escondido no veículo
de Luiz Carlos.

C
omo se sabe, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

No entanto, na espécie, a
ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação,

ficando
, outrossim,
demonstrado, que
foi
intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada
pelo apelante
, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física
.

É necessário registrar, ainda, acerca da matéria, que
para dar ensanchas a
condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando,
portanto
, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, como
sói ser na espécie;
motivo pelo qual
,

a
o inicialmente proferir as ameaças
contra

a vítima
,
o apelante
consumou a infraç
ão do art. 147 do Código Penal,
sendo inviável, pois, o acolhimento da
sua
tese
absolutória
.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
TJMT,
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
.

Destacamos

A
note-se, ainda nessa linha
intelectiva
que

não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como
é

sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
;

sobrelevando
salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que
, consoante foi asseverado linhas volvidas,
o conjunto probatório
produzido
nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação
invectivada
.

Noutro viés, q
uanto à tese de absolvição deduzida pelo apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos,
porque

estava
sob o efeito de bebida alcoólica,
vê-se
que, mais uma vez, não lhe assiste razão,
pois
é de trivial sabença
que não
se pode
falar

em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido
a
sua embriaguez, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Nesse ponto, a
redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28
aqui citado
,
o que não ficou
evidenciad
o

pelos elementos
probatórios entranhados
nestes autos.

Logo
,
considerando que
o apelante
consumi
u
bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse,
Luiz Carlos
também
não se incumbiu de
provar
que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Como
é cediço
, a
prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do
agente
, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o
apelante
, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

A propósito,
Rogério Greco, dissertando acerca o assunto, espanca qualquer dúvida, ao esclarecer que:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de
Narcélio
de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405).

Destacamos

Esclareça-se, ainda, nessa vereda, que a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema tratado neste tópico recur
sal
é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso
sob apreciação
, levando-se em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há
como se
aceita
r
a tese de sua inimputabilidade penal
, tal como entendeu esta Corte
Justiça,
no
acórdão
a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).
Destacamos

Destarte, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que
,
consoante asserido anteriormente
, o
apelante se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado, a causar o injusto pena
l
acima citado, não havendo, portanto, como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença
condenatória
deve ser mantida.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Luiz Carlos Alves da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022